Tribunal: TJDFT
Processo: 0714695-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. LONSURF (TRIFLURIDINA + CLORIDRATO DE TIPIRACILA). "ADENOCARCINOMA DE CÓLON METASTÁTICO PARA OVÁRIO E OMENTO". INDISPENSABILIDADE DEMONSTRADA. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. REVOGAÇÃO DO ENUNCIADO No 421 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao Distrito Federal, da obrigação de custear o fornecimento do medicamento “Lonsurf (trifluridina + cloridrato de tipiracila)” em favor de paciente acometida por “adenocarcinoma de cólon metastático para ovário e omento”.
2. A questão trazida a exame deve ser examinada sob a ótica do direito fundamental à saúde, insculpido nas regras previstas nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e na regra estabelecida no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. Trata-se, assim, de temas erigidos à categoria dos direitos fundamentais de aplicabilidade e eficácia imediatas, devendo o Estado velar pela subsequente promoção e proteção. 3.1. Por esse motivo, em síntese, há de ser sublinhado que a Constituição Federal, ao prever em seus artigos 6o e 196, o “direito à saúde” como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria de “direito fundamental”, ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um direito a ser fruído por “toda pessoa”.
4. A respeito do tema o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema no 106), decidiu pela possibilidade do fornecimento, pelo poder público de medicamentos não constantes em ato normativo do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observadas a presença cumulativa de três requisitos: 1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento indicado; e 3) existência de registro do medicamento na ANVISA.
5. Diante do atual quadro de saúde da autora, e, à vista da peculiaridade de que o medicamento foi indicado pela médica que atende a paciente, a pretensão inicial deve ser acolhida.
6. Diante da revogação do enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como em virtude do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005 (tema no 1002) pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, deve haver a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado em favor da Defensoria Pública. 6.1. Convém destacar, no entanto, a inaplicabilidade da regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC. 6.2. De acordo com a norma estabelecida no art. 4o, § 6o da Lei Complementar no 80/1994, com a redação dada pela Lei Complementar no 132/2009, “a capacidade postulatória do Defensor Público decorre exclusivamente de sua nomeação e posse no cargo público”. 6.3. Por essa razão, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.240.999 – SP (tema no 1074), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual “é inconstitucional a exigência de inscrição do Defensor Púbico nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil”. 6.4. Assim, não se afigura aplicável a regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC, no caso em exame, pois os defensores públicos não exercem propriamente a atividade de “advogado” regularmente inscrito na OAB.
7. Recurso conhecido e provido.